Tribunal: TJSP
Processo: 1021651-83.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
r n. 87/96, com redação determinada pela LC 204/23.
(TJSP; Apelação Cível 1021651-83.2024.8.26.0114; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2025; Data de Registro: 01/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2025

Data de publicação:

01/12/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 178/2023 E DECRETO ESTADUAL No 68.243/2023. RECURSO DESPROVIDO.
A obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS das operações anteriores nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. CONVÊNIO ICMS-CONFAZ No 178/2023 E DECRETO ESTADUAL No 68.243/2023. RECURSO DESPROVIDO.
A obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS das operações anteriores nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade contemplada no Convênio ICMS n. 178/2023 (substituído pelo Convênio 109/2024) e no Decreto Estadual n. 68.243/2023 acomoda-se à compreensão do tema pela Suprema Corte nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49, bem como ao disposto no art. 12, §4o, I e II, da Lei Complementar n. 87/96, com redação determinada pela LC 204/23.